Tribunal: TJBA
Processo: 0784360-76.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0784360-76.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: GENILDO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE IMEDIATA DO TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INVIABILIDADE CRÔNICA DE SATISFAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR LONGO PERÍODO. INOBSERVÂNCIA DAS PRÉVIAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO IMPROVIDO. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral e as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 547/2024 do CNJ conferem legitimidade à extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com amparo no princípio constitucional da eficiência administrativa. As decisões proferidas pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral e as orientações do CNJ possuem caráter vinculante e aplicação imediata, alcançando inclusive ações executivas em curso, por se tratar de matéria processual de ordem pública que visa otimizar a prestação jurisdicional. A aplicação de precedentes vinculantes e de normas gerais de gestão processual não configura "decisão surpresa" vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC, pois a falta de interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor é matéria de ordem pública passível de reconhecimento de ofício. O valor total atualizado do débito na data do ajuizamento era inferior ao patamar de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024. Restaram configuradas as condições estabelecidas no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal de baixo valor, considerando a ausência de movimentação útil. O Acordo de Cooperação Técnica nº 024, de natureza administrativa, não se sobrepõe à aplicação de dispositivos legais e precedentes vinculantes de caráter judicial.
Decisão incólume.
Agravo Interno improvido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0784360-76.2018.8.05.0001
.1
,
em que figuram, como agravante,
MUNICIPIO DE SALVADOR
,
e, como agravado,
GENILDO SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo Interno
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA